Tribunal: CARF
Processo: 10380.729068/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729068/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.892 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ITALO COMÉRCIO DE CARNES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Tendo o contribuinte apresentado notas fiscais que demonstram que exerce a
atividade típica de açougue, descabe o ato de exclusão que considerou,
exclusivamente com base na alteração cadastral, que a empresa exercia a
atividade impeditiva de atacadista de bebidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729068/2014-12
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729068/2014-12

Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Trata-se os autos de pedido de revisão de exclusão do regime de tributação do Simples
Nacional (e-fl. 02), instituído pela Lei Complementar no 123/2006, após a exclusão do
contribuinte Ítalo Comércio de Carnes Ltda. – EPP, por comunicação obrigatória, em
virtude do exercício de atividade vedada, nos termos do inciso II, do art. 74, da Resolução
CGSN 94/20112. A solicitação foi indeferida por meio do despacho decisório emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (e-fls. 42/43).
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à e-fl. 47, colacionando o
décimo aditivo do contrato social com a exclusão da atividade impeditiva, a qual foi
indeferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo (e-fl.
57/61), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 05/07/2014
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO NO CNPJ. EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ, para inclusão de atividade vedada à opção pelo Simples
Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão desse regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Contra o acórdão acima, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 64/66),
reiterando os fundamentos da Manifestação de Inconformidade e reforçando que, “até
junho de 2014 tinha como objetivo social em seus atos constitutivos, o comércio varejista
de carnes, frangos, linguiças, mariscos, gêneros alimentícios, bebidas e marmitaria,
quando, devido à perspectiva de expandir suas atividades, buscando novos negócios,
incluiu, através do nono aditivo, em sua cláusula primeira, as expressões ‘comércio
atacadista de chocolates, balas, chicletes, bolachas, temperos, sais e produtos gourmet’.”
Sustenta que jamais exerceu a atividade de comércio atacadista de bebidas e que a
referida atividade (CNAE) não consta em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ). Por fim, solicita que se torne sem efeito a sua exclusão do regime de tributação do
Simples Nacional e, subsidiariamente, convida as Autoridades Administrativas a
conhecerem in loco as suas atividades.
É o relatório.

2 Redação vigente à época:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à comunicação obrigatória
de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o).
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729068/2014-12

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro - saiu do CARF após a sessão de julgamento,
torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ela apresentado durante sessão. Os
fundamentos não representem necessariamente o meu ponto de vista sobre a matéria em litígio.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A controvérsia dos procedimentos de exclusão do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123/2006, em razão do exercício de atividade vedada pelo regime,
consiste, basicamente, em analisar, na prática, a sua configuração ou não, uma vez que a
legislação proíbe o “exercício” da atividade vedada e não o “enquadramento/forma”,
embora esse configure indícios relevantes para a confirmação daquele.
Antes de adentrar nas peculiaridades do presente Recurso Voluntário, cabe destacar
que o regime de tributação simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte decorre de disposição constitucional expressa (art. 146, inciso III, alínea “d”, CR/88),
razão pela qual qualquer limitação ao seu exercício deve ser feita de forma criteriosa e
cautelosa, principalmente quando se tratar da adoção da hipótese mais extrema, qual seja, a
exclusão do contribuinte do referido regime.
No caso em apreço, verifica-se do extrato de “Histórico de Eventos do Simples
Nacional” do contribuinte, à e-fl. 41, que em 05/07/2014 foi registrada a alteração do objeto
social com a inclusão do CNAE no 4635-4/99, referente à atividade de “Comércio
atacadista de bebidas não especificadas anteriormente”.
Conforme consta da alínea “b”, inciso X, do art. 17 da Lei Complementar 123/2006,
com redação à época da exclusão do Recorrente, as empresas atacadistas de bebidas não
podiam adotar o regime de tributação do Simples Nacional, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
[...]
b) bebidas a seguir descritas:
1 – alcoólicas;
2 – refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas
3 – preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de
até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;
4 – cervejas sem álcool;
A Resolução no 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional (revogada pela
Resolução CGSN no 140/2018), por sua vez, determina que a inclusão do CNAE da
atividade vedada pela LC no 123/06, corresponde à comunicação obrigatória de exclusão do
regime simplificado, nos seguintes termos:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.892 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729068/2014-12

I - alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade Empresária em
Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou Estabelecimento, no
Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
III - inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV - inclusão de sócio domiciliado no exterior;
V - cisão parcial; ou
VI - extinção da empresa.
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de
vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 31, inciso II);
II - a partir da data da extinção da empresa, na hipótese prevista no inciso VI do caput.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
Em que pese o disposto acima, os documentos apresentados pelo contribuinte às e-fls.
03/39, em especial as Notas Fiscais, indicam tratar, na realidade, de erro de fato praticado
pelo contribuinte no momento do enquadramento da atividade em seu objeto social, já
corrigido por meio de alteração contratual às e-fls. 03/06 e 69/72, com a exclusão do
referido CNAE do Comprovante Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) desde 04/08/2014.
Além disso, as Notas Fiscais colacionadas aos autos pela Recorrente, cujo nome
fantasia é “Boi & Cia”, demonstram o exercício de atividades típicas de um açougue, não
havendo indícios de que pratique a atividade de atacadista de bebidas. Na mesma linha,
compulsando o sítio eletrônico do contribuinte (https://www.boieciaspecial.com/), há claros
indicativos de que a atividade exercida não está relacionada ao comércio atacadista de
bebidas.
Assim, diante da incerteza e sendo o regime de apuração simplificado por contribuintes
microempresas um direito constitucionalmente protegido, voto pela aplicação da
inteligência da Súmula Carf 134 no sentido de que “simples existência, no contrato social,
de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade”, ainda que
tenha sido desenhada à luz do Simples Federal.
Nesse sentido, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital